Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-15.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600041-15.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600041-15.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600041-15.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada mediante distribuição e aposição de adesivos em veículos automotores e, via de
consequência, aplicar multa, devida de forma solidária pelos representados, consoante artigo 36º,
§ 3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação proposta pelo
Partido Comunista do Brasil (Diretório Municipal de Curitiba/PR) em face de Partido Social Liberal -
PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR) e Fernando Destito Francischini, por suposta
infração ao artigo 36, caput, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) consideradas as alterações
advindas da Emenda Constitucional 107/2020, consistente na distribuição e afixação de adesivos
em carros junto ao comitê de pré-campanha do PSL, localizado na rua Desembargador Ermelino de
Leão, 511, na Capital, por parte dos representados, junto ao comitê de pré-campanha, contendo a
sigla e número do partido, bem como o nome do agora candidato "Francischini", em período
vedado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
566
15/10/2020 17:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.442
RECURSO ELEITORAL 0600041-15.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA. ART. 36 E 36-A DA LEI 9.504/1997 –
CARACTERIZADA. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL POR MEIO
DE ADESIVOS NOS CARROS COM O NOME DO ENTÃO
PRÉ-CANDIDATO E NÚMERO DE URNA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS LIMITES PERMITIDOS PELO ART. 36-A E QUE SE
REVELAM VERDADEIROS ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL EM
PERÍODO VEDADO. APOSIÇÃO NO VEÍCULOS QE CIRCULAM
INDISCRIMINADAMENTE PELA CIDADE, FORA DOS LIMITES DA
DIVULGAÇÃO INTRAPARTIDÁRIA EXTRAPOLANDO A REALIZAÇÃO
DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A QUE
DELIMITA OS PARÂMETROS DENTRO DOS QUAIS A
PRÉ-CAMPANHA PODE SER REALIZADA – MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
Num. 11361566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

1.A utilização de adesivos em veículos com livre circulação pela cidade
com o nome, número e partido do pré-candidato, divulgando a futura
candidatura indiscriminadamente a todos os possíveis eleitores,
certamente transborda os limites da pré-campanha delineados no artigo
36-A da Lei Eleitoral e fere a igualdade do pleito, pois causa um
desequilíbrio em relação aos demais candidatos que respeitaram as
regras eleitorais.
2.A análise da propaganda como antecipada ou não ultrapassa a mera
constatação da existência de pedido explícito de voto. É preciso, sim,
verificar de início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos
permissivos legais do referido artigo 36-A.
3.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei
nº13.165/2015 tenha elastecido bastante as hipótese de realização de
atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram praticamente inexistentes,
de outro lado delimitou também os parâmetros dentro dos quais tal
campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo aquilo que não se
enquadra no
e incisos do artigo 36-A não é permitido aos
caput
pré-candidatos.
4.Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a
verificar se o ato impugnado possui pedido explícito de voto, forma
proscrita na lei ou causa de desequilíbrio no pleito.
5.Desta forma, os atos de campanha realizados pelos representados
configuram propaganda eleitoral antecipada.
6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR, em face à sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba,
que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada por prática de propaganda eleitoral
Num. 11361566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

antecipada pelos recorrentes, com fundamento no artigo 36-A, inciso I, da Lei nº9.504/97 (id
10416066).
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que não houve qualquer ilicitude na
divulgação dos materiais adesivos, porquanto o fato ocorreu em campanha intrapartidária na
véspera da convenção do partido, bem como não restou demonstrado pedido explícito de voto.
3.Aduziram ainda que a veiculação dos adesivos está em plena conformidade com os limites
previstos pelo artigo 36-A da Lei nº9.504/97 e, na ausência de pedido explícito de voto, não se
configura a propaganda eleitoral antecipada.
4.Por fim, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada pela parte Recorrida.
5.Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso dentro do
prazo.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso eleitoral interposto, por entender que da prova dos autos restaria
caracterizado o pedido explícito de voto e a prática de propaganda eleitoral antecipada (id
10554416).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade, visto que o recorrente foi intimado da sentença em 22.09.2020 e o Recurso
Eleitoral interposto em 23.09.2020, merece ser conhecido.
2.No mérito, pugna pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de
Curitiba (Id 10415766), que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
, ajuizada em face do então pré-candidato
antecipada
FERNANDO DESTITO

FRANCISCHINI e PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSÃO PROVISÓRIA

MUNICIPAL, pela divulgação de adesivos contendo o nome do candidato, nome do partido e
número do partido em veículos automotores (Id 10072966).
3.Conforme dispõe a emenda constitucional nº107 de 2 de julho de 2020, as propagandas
eleitorais para as eleições municipais de 2020 somente estão autorizadas a partir do dia 26 de
setembro:
Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
Num. 11361566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes
datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet,
conforme disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput
do art.240 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965.
4.Contudo, há de se observar o disposto no artigo o artigo 36-A da Lei das Eleições que prevê
hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
5.Da análise pormenorizada das imagens acostadas aos autos, entende-se pela ausência dos
elementos autorizadores da propaganda de pré-campanha nos parâmetros do referido artigo
36-A.
6.Primeiramente, referida propaganda não se enquadra como propaganda intrapartidária
voltada para a realização das convenções. Isto porque deve restringir-se ao ambiente
intrapartidário, ou seja, a sede do partido e da convenção, locais de realização de reuniões
direcionadas aos filiados, o que não foi o caso dos autos, em que se verifica a aposição dos
adesivos em carros estacionados em locais públicos e que circularam livremente pela cidade.
7.Desta forma, não seria através da aposição de adesivos em carros que circulam por toda a
cidade de maneira genérica que se faria propaganda destinada apenas aos filiados. Com efeito,
a intenção do adesivo em tela é o de divulgação para os eleitores de Curitiba de maneira geral,
da candidatura do recorrente para o cargo de prefeito para o pleito que se aproxima.
Num. 11361566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

8.De outro lado, dos dizeres do adesivo impugnado não se extrai a divulgação de
pré-campanha exigida pelos incisos do artigo 36-A. Ao contrário, trata-se de conteúdo típico e
objetivo de promoção de propaganda eleitoral. Veja-se:
9.Os adesivos são todos semelhantes a este. Deles depreende-se a divulgação do nome do
candidato e seu número de urna, seguido da sigla do partido, o que não configura atos de
pré-campanha em qualquer hipótese prevista no artigo 36-A. Ademais, caracteriza-se, neste
caso, como assemelhado ao pedido explícito de voto, porquanto não difere em nada daqueles
vistos na campanha eleitoral.
10.Vê-se que o nome do partido é colocado não só para sua divulgação, mas como um
“disfarce” para garantir o caráter de propaganda partidária para a publicidade, buscando obter a
permissão do judiciário neste ponto, quando na verdade divulga aos eleitores o nome e número
de urna do futuro candidato à eleição majoritária. Observe-se que a principal propaganda
eleitoral para os cargos majoritários é a veiculação do nome do candidato e seu número de
urna, que é idêntico ao número do partido.
11.Assim, levar a conhecimento público antecipadamente e de maneira geral aos eleitores de
Curitiba, o nome e número de urna do futuro candidato, certamente transborda os limites da
pré-campanha delineados no já mencionado artigo 36-A da Lei Eleitoral e fere a igualdade do
pleito, pois causa um desequilíbrio em relação aos demais candidatos que respeitaram as
regras eleitorais.
12.E neste sentido, entendo que não se pode fazer uma análise rasa apenas da existência ou
não de pedido explícito de voto na propaganda eleitoral inquinada. É preciso, sim, verificar de
início se aquela veiculação em questão enquadra-se nos permissivos legais do referido artigo
36-A.
Num. 11361566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

13.Com efeito, embora a minirreforma eleitoral trazida pela Lei nº13.165/2015 tenha elastecido
bastante as hipótese de realização de atos de pré-campanha, que, antes da lei, eram
praticamente inexistentes, de outro lado delimitou também os parâmetros dentro dos quais tal
campanha precisa ser realizada. Desta forma, tudo aquilo que não se enquadra no
e
caput
incisos do artigo 36-A não é permitido aos pré-candidatos.
14.Portanto, apenas após a realização de tal análise é que se passará a verificar se o ato
impugnado possui pedido explícito de voto, forma proscrita na lei ou causa de desequilíbrio no
pleito.
15.O conhecimento de ambos os recorrentes dos fatos é inafastável, uma vez que afirmam que
o material foi produzido para ser utilizado como propaganda intrapartidária, visando as
convenções.
16.Assim sendo, conclui-se que, pelo conjunto de atos de campanha demonstrados nestes
autos, realizados por
e
Fernando Destito Francischini
Partido Social Liberal - PSL
Comissão Provisória Municipal - Curitiba/Prenquanto pré-candidato e seu partido,
extrapolaram os limites previstos no artigo 36-A da Lei nº9.504/1997, caracterizando
propaganda eleitoral antecipada, cominando com a aplicação da multa prescrita no artigo 36,
§3º, da Lei nº9.504/97, que foi arbitrada na sentença recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais),
mínimo legal.
17.Assim, não merece reforma a sentença exarada pelo juízo eleitoral da 178ª Zona.
18.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, conheço do Recurso Eleitoral

interposto por
e
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

- PSL COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - CURITIBA/PRe, no mérito, nego-lhe
.
provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Trata-se de recurso eleitoral que visa a reforma de sentença de 1º grau de
jurisdição que reconheceu a infração ao art. 36 da Lei nº 9504/97 pela aposição de
material adesivo em veículos automotores, contendo o número do partido com menção
à legenda.
Num. 11361566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

“6. Primeiramente, referida propaganda não se enquadra como propaganda
intrapartidária voltada para a realização das convenções. Isto porque deve
restringir-se ao ambiente intrapartidário, ou seja, a sede do partido e da convenção,
locais de realização de reuniões direcionadas aos filiados, o que não foi o caso dos
autos, em que se verifica a aposição dos adesivos em carros estacionados em
locais públicos e que circularam livremente pela cidade.
7.Desta forma, não seria através da aposição de adesivos em carros que circulam
por toda a cidade de maneira genérica que se faria propaganda destinada apenas
aos filiados. Com efeito, a intenção do adesivo em tela é o de divulgação para os
eleitores de Curitiba de maneira geral, da candidatura do recorrente para o cargo de
prefeito para o pleito que se aproxima.
8.De outro lado, dos dizeres do adesivo impugnado não se extrai a divulgação de
pré-campanha exigida pelos incisos do artigo 36-A. Ao contrário, trata-se de
conteúdo típico e objetivo de promoção de propaganda eleitoral.
9.Os adesivos são todos semelhantes a este. Deles depreende-se a divulgação do
nome do candidato e seu número de urna, seguido da sigla do partido, o que não
configura atos de pré-campanha em qualquer hipótese prevista no artigo 36-A.
Ademais, caracteriza-se, neste caso, como assemelhado ao pedido explícito de
voto, porquanto não difere em nada daqueles vistos na campanha eleitoral.
10.Vê-se que o nome do partido é colocado não só para sua divulgação, mas como
um “disfarce” para garantir o caráter de propaganda partidária para a publicidade,
buscando obter a permissão do judiciário neste ponto, quando na verdade divulga
aos eleitores o nome e número de urna do futuro candidato à eleição majoritária.
Observe-se que a principal propaganda eleitoral para os cargos majoritários é a
veiculação do nome do candidato e seu número de urna, que é idêntico ao número
do partido.”

Inicialmente, acompanho o voto do E. Relator quanto ao conhecimento do
recurso contudo, ouso divergir do Relator em relação à interpretação data ao art. 36-A
da Lei nº 9.504/97.
Cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é permitida após o
dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das Eleições
c/c art. 1º, §
caput
[1]
1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
Num. 11361566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
Num. 11361566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
etc);
Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifou-se)
Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
.”
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos

Percebe-se das imagens dos autos que não existe efetivamente pedido de
voto, e mesmo a divulgação do número e da legenda partidária a ser utilizado pelo
candidato já foi entendido por esta corte, em julgado recente da lavra do Des. Vitor
Roberto Silva, como apenas promoção pessoal, vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
. RECURSO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral
antecipada.
2. Recurso desprovido
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199) Grifei.
Num. 11361566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato
divulgar seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que
isso seja caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também
não pode ser tido como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “
Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número da
legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não
representa propaganda eleitoral extemporânea.” (inteiro teor do voto citado acima)
A mesma compreensão deve ser dada para o uso de carros adesivados,
em frente à sede do partido na véspera da Convenção Partidária, com o número e
nome do candidato, bem como com a sigla partidária, sendo apenas livre manifestação
da liberdade de expressão e posicionamento político.
É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais
exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
expressão
Assim, considerando a posição que foi tomada em julgamentos desse pleito
de 2020 privilegiando a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que
não se extraem das fotos combatidas nos autos elementos suficientes à configuração
de propaganda eleitoral antecipada, devendo ser reformada a sentença proferida na
origem a fim de declarar a ausência de propaganda irregular na conduta do recorrido.
Não enxergo, da mesma forma, propaganda intrapartidária visando a
respectiva convenção, não há menção a data da convenção, ou pedido de apoio ou
voto dos convencionais.
Desse modo, meu voto é no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
dar provimento para reformar a sentença de 1º grau a fim de reconhecer a regularidade
dos atos de pré-campanha afastando a cominação de multa.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
Num. 11361566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842

IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]

[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600041-15.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI - Advogados dos RECORRENTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587
- RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517453065500000010812842
Número do documento: 20101517453065500000010812842